Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707516-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MONICA DOS REIS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora autor/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, em busca e apreensão proposta em desfavor de MONICA DOS REIS PEREIRA, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “1. Indefiro a consulta de informações sobre o endereço da parte executada via sistemas disponíveis a este Juízo, uma vez que cabe à parte autora, primeiramente, diligenciar na busca dessas informações. 2. Sendo assim, intime-se a exequente para, em 15 (quinze) dias, indicar o endereço da parte executada, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. (...).” Em suas razões recursais, informa a parte exequente tratar-se, na origem, de ação de busca e apreensão no qual foi indeferida a consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de endereços do devedor, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o indeferimento das consultas pleiteadas vai de encontro aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da duração razoável do processo e da celeridade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a possível extinção do feito originário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam realizadas as consultas pleiteadas na origem. Preparo recolhido (ID Num. 56260162). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida assecuratória pleiteada. De início, ressalto que a realização de consulta pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados deve observar os princípios da efetividade e da cooperação da prestação jurisdicional. É sabido que a indicação do endereço da parte ré para citação é ônus da parte autora, contudo, excepcionalmente, é admitida a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário para a localização do réu, com o objetivo específico de privilegiar a adequada angularização da relação processual. Esta conduta se coaduna com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação, além de ser útil para evitar alegação de nulidade, caso a citação seja efetivada por edital. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. CONSULTA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na condução do processo, o juiz deve não somente determinar a prática de atos processuais, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção for necessária. 2. No caso concreto, o credor requereu pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, a fim de localizar o endereço do devedor, o que foi indeferido, ao fundamento de que a localização do réu é incumbência do autor. 3. Em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação, é possível a mediação do juízo para dar celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, dentre outros. 4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1668856, 07433168420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. FRUSTRADA. PESQUISA SISTEMA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. EMPRESAS DE TELEFONIA. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em sintonia com o princípio da colaboração, quando demonstrado o insucesso nas tentativas usuais de obtenção do endereço do executado, admite-se, excepcionalmente, a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário e a expedição de ofícios às empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos com o objetivo de localização do réu, de forma a privilegiar a adequada angularização da relação processual e evitar alegação de nulidade de eventual citação por edital. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1636265, 07238259120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PESQUISAS. ENDEREÇO DA PARTE RÉ. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NOS ENDEREÇOS CONHECIDOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que constitui ônus da parte autora, ao ajuizar a ação, indicar o endereço parte requerida para citação. Contudo, a obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor. 2. Hipótese em que o autor/agravante informou diversas vezes ao juízo endereços em que se poderia encontrar o executado, mas as tentativas de citação nos endereços informados restaram infrutíferas, o que demonstra que o autor promoveu diligências para encontrar o endereço atual da requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1768793, 07249531520238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, o autor/agravante requereu o auxílio do d. Juízo para localização dos endereços do réu, o que foi indeferido sob o argumento de que esta providência caberia primeiramente à parte autora. Contudo, como já visto, não há óbice legal para que sejam realizadas as consultas solicitadas, pois tratam-se de medidas que atendem ao princípio da cooperação. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre do risco de extinção prematura do feito sem que seja oportunizada a análise do recurso pelo colegiado. Nesse sentido, é necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a extinção do feito originário, até o julgamento do mérito recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 23:06:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora